Tribunal: TJMT
Processo: 1000150-65.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000150-65.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MACIEL LEMES SEBA - CPF: 012.364.031-85 (RECORRENTE), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO EDUCACIONAL – MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR DE SEGURANÇA PÚBLICA – CURSO ESPECÍFICO PARA PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – MATRÍCULA CANCELADA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE ASSINATURA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE – DEVER DE CIÊNCIA DO EDITAL E REQUISITOS DO CURSO – CULPA DO CONSUMIDOR – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS – CONTRATO FAZ LEI ENTRE PARTES – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Cabe ao consumidor, antes de qualquer pretensão, consultar e estudar o edital relativo ao curso que pretende prestar, a fim de conhecer seus requisitos, ainda mais quando assinou termo de compromisso postergando a entrega dos documentos para o fim do primeiro semestre, de modo que não pode invocar a própria torpeza e sustentar que houve falha porque lhe fora permitido cursar o primeiro semestre.

Não se verifica violação do dever de informação quando o próprio nome do curso indicar a presença de requisito essencial, pois se trata de Superior de Tecnologia em Segurança Pública e não segurança privada.

Não havendo preenchimento dos requisitos essenciais à continuidade do curso, mostra-se evidente a necessidade de cancelamento. Os atos praticados no exercício de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, de modo que imperiosa a improcedência da pretensão.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir o valor pago pelo curso e a pagar indenização por dano moral por falha na prestação do serviço, pois em razão do cancelamento da matrícula da parte promovente esta se viu impossibilitada de continuar o curso superior, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, pelos fundamentos acima, julgo
parcialmente procedente
a reclamação e condeno a reclamada ao pagamento ao reclamante o valor de
R$ 1.523.11 (um mil, quinhentos e vinte e três reais e onze centavos)
, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data.

Também, em solidariedade, condeno a reclamada a pagar ao reclamante, como indenização por danos morais, o valor de R$- 5.000,00 (cinco mil reais), montante que estabeleço, de maneira proporcional e razoável, considerando a extensão do dano, a capacidade financeira das responsáveis, a necessidade de reparação e de desestímulo à reiteração da prática lesiva. Este valor será acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data.

Após o trânsito em julgado, a reclamada deverá ser intimada, através de seus advogados, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523,
Caput
, §1o, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que “não houve qualquer informação ou orientação por parte da instituição de ensino Ré, de que poderia cursar o referido curso de Tecnologia em Segurança Pública sem ser funcionário público da área de segurança”.

Alegou que “o Autor sempre esteve plenamente ciente de que o Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública exigia como pré-requisito que o acadêmico fosse funcionário público da área de segurança”.

Sustentou que “o Autor quando seu ingresso no curso fora devidamente informado desta exigência/pré-requisito e se comprometeu a entregar a documentação comprobatória até o final do 1o semestre de que seria funcionário público da área de segurança, tendo o Autor assinado termo de responsabilidade neste sentido”.

Alegou “portanto que não é verdade que o Autor não fora informado e orientado de que o curso seria exclusivo para funcionário público da área de segurança. Contudo, tal declaração fora olvidada pela r. sentença recorrida”, bem como que “não é verídica a afirmação do Autor de que a instituição de ensino Ré, divulga o curso sem contar da referida exigência, qual seja, que os alunos devem ser funcionários públicos da área de segurança”, tanto que nos materiais de divulgação consta a exigência de que o curso escolhido é de “oferta exclusiva para profissionais da carreira de segurança pública”.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso, pois o consumidor tem direito a informações claras.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas entendo que o recurso deve ser provido a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedente a pretensão inicial por três fundamentos: a) primeiro porque cabe ao consumidor, antes de qualquer pretensão, consultar e estudar o edital relativo ao curso que pretende prestar, a fim de conhecer seus requisitos; b) segundo porque a própria parte promovente assinou termo de compromisso postergando a entrega dos documentos para o fim do primeiro semestre, de modo que não pode invocar a própria torpeza e sustentar que houve falha porque lhe fora permitido cursar o primeiro semestre; c) terceiro porque o próprio nome do curso indicar a presença de requisito essencial, pois se trata de Superior de Tecnologia em Segurança
Pública.

O somatório de todos esses fundamentos induz à improcedência da pretensão inicial, não podendo o consumidor alegar ausência de informações claras quando tais informações são pré-requisitos para que alguém tenha interesse por algum curso.

É regra de experiência comum que, ao pleitear qualquer curso profissionalizante, superior ou concurso público o candidato deve preencher os requisitos exigidos e, no caso, firmou termo de forma expressa firmando ter conhecimento deles e postergando a entrega dos documentos. Aliás, a própria parte promovente declarou que pretendia obter curso superior para melhor classificação em concursos públicos, denotando ter conhecimento de tais diretrizes.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela parte promovida, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021